Tribunal: TJDFT
Processo: 0709787-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709787-42.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILMENIA GONCALVES SANTIAGO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Por meio da petição de ID no 61157127, a apelante Wilmenia Gonçalves Santiago, requer a devolução do prazo processual para apresentar a devida manifestação ao despacho de ID no 60437376, considerando a nulidade da publicação em nome de advogado diverso. Assim, defiro a devolução do referido prazo e que as publicações e intimações ocorram somente em nome de sua advogado Larissa Antunes Estevam de Carvalho, inscrita na OAB/DF, conforme requerido pela referida petição. À Secretaria para as providências cabíveis. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos para o julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, DF, em 05 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator